Tribunal: TJDFT
Processo: 0727726-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MULTA. VALOR DA CONDENAÇÃO. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO.
1. A parte sucumbente deve cumprir voluntariamente a sentença, no prazo de 15 dias úteis, após sua intimação do início do cumprimento de sentença; findo o qual, está autorizado o credor inserir no crédito exequendo multa de 10% e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.
2. A base de cálculo da multa e dos honorários advocatícios previstos no § 1o do art. 523 do CPC é o valor executado no cumprimento da sentença somadas das custas processuais.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.